Tribunal: STF
Processo: ARE 1459979
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl.1 , Doc. 23):



    “Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS. Lei Estadual n° 7.428, de 25.08.2016 que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), regulamentada pelo Decreto nº 45.810/2016. Depósitos a serem realizados pelos contribuintes do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, na proporção de 10% do proveito econômico derivado de benefícios tributários porventura usufruídos. Pretensão de suspensão da exigibilidade do recolhimento da aludida contribuição. Sentença a quo que julgou improcedente o pleito autoral, com a denegação da ordem. Apelo ofertado pelo impetrante. Ausência do alegado direito líquido e certo. Legislação que foi objeto de representação de inconstitucionalidade Nº 0063240-02.2016.8.19.0000, tendo o Órgão Especial deste e. TJRJ declarado a sua constitucionalidade. Manutenção da sentença.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA., alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, XXXVI; 37; 145; 150, III, “a” e “c”; 155; e 167, IV, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).



    Para tanto, esclarece que o Estado do Rio de Janeiro, através da lei 7.428/2016, estabelece “o depósito pelos contribuintes de 10% “sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com e sem utilização de benefício ou incentivo fiscal, concedido à empresa contribuinte do ICMS” (Doc. 30, fl. 2). 



    Ao fundamento de que “o depósito a ser feito ao FEEF não possui origem em qualquer ato ilícito, sendo uma obrigação pecuniária, instituída em Lei e cobrada pela autoridade administrativa de forma vinculada”, afirma que “há evidentes elementos de que tal exação constitui um tributo e, portanto, deve se submeter ao regime jurídico destinado aos tributos” (fl. 9, Doc. 30).



    Sustenta que “a legislação que institui tal exação não é expressa ao mencionar que os 10% a serem depositados se referem necessariamente a uma parcela do ICMS, embora inegavelmente sejam a ele atrelados” (fl. 9, Doc. 30). Aduz que “em nenhum momento a legislação que trata da exigência dos 10% ora combatida, estabelece que tal exação é parcela do ICMS. Aliás, é possível depreender verdadeira intenção do legislador em se evitar tal relação. Em que pesem algumas poucas referências ao regime jurídico do ICMS, a cobrança em questão não é declaradamente relacionada ao ICMS” (fl. 10, Doc. 30).



    Argumenta que a exigência de 10% sobre os benefícios fiscais usufruídos pela Recorrente é inconstitucional, pois a destinação dos recursos do FEEF está “relacionada com os benefícios fiscais de ICMS, sendo sua cobrança feita sobre uma parcela do imposto que foi exonerada pelos benefícios fiscais” (fl. 10, Doc. 19).



    Afirma que o depósito ao FEEF trata-se de nova exação que “não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência tributária do Estado do Rio de Janeiro, especialmente em razão da previsão de sua restituição que, como se sabe, apenas é cabível nos empréstimos compulsórios, de competência exclusiva da União” (fl. 13, Doc. 30).



    Assevera que “independentemente da classificação jurídica que se dê aos benefícios fiscais em questão, mostra-se impossível a revogação parcial de tais benefícios, pela exigência dos 10% ora discutidos” (fl. 18, Doc. 30).



    Afirma que “o depósito de 10% ao FEEF equivale a uma nova exigência tributária, ou uma majoração do ICMS devido pelo contribuinte. Com efeito, ainda que se entenda como uma parcela do ICMS, considerando que tal parcela estava abarcada por benefícios fiscais, a sua exigência, agora, equivale a verdadeira majoração de tributo”, devendo, portanto, observar a anterioridade anual e nonagesimal (fl. 18, Doc. 30).



      O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 39). 



    No Agravo (Doc. 50), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança defendendo a constitucionalidade do depósito ao Fundo Estadual de Equilíbrio Financeiro (FEEF), previsto na Lei Estadual 7.428/2016 e no Decreto Estadual 45.810/2016, mediante os seguintes fundamentos (fl. 5, Doc. 23):



    “(...) melhor sorte não socorre o impetrante senão o desprovimento de suas assertivas, dada a legalidade do FEEF previsto na Lei Estadual n° 7.428/2016 e no Decreto Estadual n° 45.810/2016, senão vejamos. 



    O ICMS constitui uma derivação do antigo ICM, que por sua vez é fruto do velho IVC (Imposto sobre Vendas e Consignações), existente até a Emenda 18 de 65. Com esta Emenda foi criado o ICM, e com a CRFB de 88, o ICMS.



    [...]



    O Fundo Estadual de Equilíbrio Financeiro (FEEF), instituído pela Lei Estadual nº 7.428/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 45.810/2016 surgiu como medida emergencial e temporária destinada a manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro.



    Na forma do artigo 2º do referido diploma legal, a continuidade da fruição de benefício fiscal depende do recolhimento a Fundo (FEEF) de 10% da diferença do imposto calculado com e sem a utilização do benefício já concedido à empresa contribuinte do ICMS. 



    O impetrante pretende demonstrar que o referido “fundo” se trata de nova espécie tributária e que afronta dispositivos da Constituição da República e do Código Tributário Nacional.



    Todavia, o Órgão Especial desta Corte, deixando de referendar a decisão monocrática do Relator, que suspendia a exigibilidade da exação prevista na Lei Estadual nº 7.428/2016, indeferiu a liminar pretendida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, cuja ementa passo a transcrever: 



    […]



    Desta forma, imperioso reconhecer que a questão jurídica aqui discutida ainda reclama pacificação nos tribunais pátrios, a revelar, portanto, a ausência do alegado direito líquido e certo.



    Assim, mostra-se hígida a presunção de legitimidade da cobrança implementada pelos diplomas legais indicados na exordial, o que autoriza a cobrança destinada do FEEF. 



    Além disso, é necessário salientar que natureza jurídica da cobrança, bem como a apontada afronta a dispositivos constitucionais e legais em razão da destinação específica dos recursos do fundo, são questões que demandam ampla dilação probatória, incompatível com a abreviada via mandamental.”



    O Pleno desta CORTE julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI 5.635/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/10/2023, ainda pendente de publicação. 



    A propósito, confira-se a ata de julgamento publicada no Diário de Justiça eletrônico:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos; salientou que se aplicam aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS; e, ao final, fixou a seguinte tese de julgamento: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 6.10.2023 a 17.10.2023” (grifos nossos).



    No mesmo sentido: ARE 1.370.024/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente